Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-87.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-87.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ROSANGELA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que manteve sentença revisando cláusula de juros em contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

(i) Legalidade da decisão monocrática; (ii) possibilidade de revisão dos juros contratados por abusividade.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática foi legítima, amparada em jurisprudência consolidada.

Juros contratados (34,02% a.a.) superiores a 1,5 vez a média de mercado justificam a revisão contratual.

Reconhecida a abusividade, autorizou-se a exclusão dos efeitos da mora.

Repetição de indébito fixada de forma simples e proporcional.

Ausência de violação ao princípio do colegiado.

Não cabível multa por recurso protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão dos juros remuneratórios é admissível quando excedem em 1,5 vez a média de mercado. 2. A decisão monocrática é válida quando baseada em jurisprudência pacífica. 3. Comprovada a abusividade, afasta-se a mora contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CDC, arts. 6º, V; 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 469.333/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.08.2016; STJ, AgInt no REsp 2.081.141/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001167-87.2023.8.05.0229 em que figuram, como Agravante, BANCO DO BRASIL S.A e, como Agravado, ROSANGELA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de __________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA